Tribunal: STF
Processo: RE 191229
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. QUOTA DE CONTRIBUIÇ
ÃO.
DL Nº 2.295/86. ART. 25, I, DO ADCT/88.
                       Trata-se de exigência fiscal legitimamente
 instituída
pela União, sob o regime da EC 01/69, para intervenção no
domínio econômico, por meio de decreto-lei que foi recebido pela
nova Carta, com ressalva apenas da delegação nele contida, em
favor do extinto Instituto Brasileiro do Café, para fim de
fixação da respectiva alíquota (art. 25, I, do ADCT), de resto,
impossível de ser exercida, em face da extinção da autarquia.
                       Recurso conhecido e provido.